Tribunal: TCU
Processo: 011.455/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam ato de concessão de pensão militar deferido pelo Ministério da Defesa - Comando da Marinha em favor da beneficiária acima identificada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão militar em favor de Zulma Chiappane Vasconcellos, negando registro ao ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do teor desta Deliberação à Sra. Zulma Chiappane Vasconcellos, notadamente no que diz respeito ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que, caso a interessada opte pela pensão militar, poderá ser emitido novo ato de concessão, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.5 determinar à Sefip que monitore o cumprimento da medida indicada no subitem 9.1 supra , representando a este Tribunal, caso necessário.